Tribunal: STF
Processo: ARE 1452387
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento ao Agravo em Execução Penal da defesa que visava à desconsideração do caráter hediondo do delito de tráfico de drogas, mantendo decisão proferida pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem/MG, que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 18, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – IMPOSSIBILIDADE. 



    - A natureza hedionda do crime de tráfico de drogas descrita no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 não foi afastada com o advento do Pacote Anticrime, visto que a hediondez atribuída ao tráfico de drogas encontra respaldo na Constituição Federal”.



    No apelo extremo (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JALBERT DE CARVALHO TEIXEIRA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL e XLIII, da CF/1988, haja vista que a Lei 13.964/2019 extirpou do ordenamento jurídico a hediondez do crime de tráfico de drogas.



    Aduz que o art. 5º, XLIII, da CF/1988 se limita em determinar os crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (Doc. 31, fl. 4).



    Afirma que a Lei de Drogas e a Lei 8.072/1990 não trazem qualquer palavra ou frase que mencione expressamente que o delito de tráfico de drogas é hediondo como ATIGAMENTE PREVIA o REVOGADO §2º do artigo 2º da Lei 8072/90 (Doc. 31, fl. 5).



    Argumenta que a Constituição, ao deixar que a legislação infraconstitucional definisse quais delitos seriam ou não hediondos considerou que todos os delitos poderiam ser ou não considerados hediondos, para isto bastando tão somente a vontade do legislador (Doc. 31, fl. 6), de forma que com o advento da Lei 13.964/2019, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072/90, que previa especificamente a progressão do tráfico nas frações de 2/5 e 3/5, foi expressamente revogado, não havendo mais fundamento legal para a caracterização da hediondez do crime de tráfico de drogas (Doc. 31, fl. 7).



    Assim, entende que na falta de norma que classifique ou que equipare o tráfico de entorpecentes e drogas afins à Hediondo deve se entender que a progressão de regime seja realizada na fração do delito comum (Doc. 31, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (DOC. 36).



    No Agravo (Doc. 44), a parte recorrente alega que a matéria exposta no REx deve ser debatida pelo STF nesta via recursal, haja vista o pedido ir muito além de objetivos subjetivos do Reeducando, trata-se de uma discussão que terá efeito em todo território federal (Doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 31, fl. 3):



    “PRELIMINARMENTE 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art.1.025, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral. 



    Da análise do acórdão VERIFICA-SE QUE HÁ AFRONTA AO DISPOSTIVO CONSTITUCIONAL DO INCISO XL DO ARTIGO 5º DA CR/88 o qual tem reflexo nos dispositivos de lei federal inciso I do artigo 66 e artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP) c/c o §único do artigo 2º do Código Penal. 



    Destaca-se que o d. Magistrado, acompanhado pelo Tribunal de origem de observar o princípio e direito fundamental da presunção de inocência. 



    Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento, pois, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC 222349 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023).



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 218974 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 218462 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. 30/9/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente